Tribunal: TJMT
Processo: 1068761-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1068761-17.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSE VITOR RANIERI MOREIRA
RECORRIDO: RICARDO LUIZ CHAGAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA POR VALOR DA CAUSA. AFASTAMENTO. MÉRITO. TERRENOS VIZINHOS COM DESNÍVEL. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. RATEIO DE DESPESAS. ART. 1297§1o DO CC. INADIMPLÊNCIA PARCIAL DE UMA DAS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança com a qual a parte promovente objetiva o recebimento da quantia de R$ 16.293,93 (dezesseis mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), relativo ao rateio das despesas na construção do muro de arrimo entre os lotes 21 e 28, da quadra 21 do Condomínio Primor das Torres, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a parte promovida ao pagamento do valor relativo ao rateio de despesas e julgou improcedentes os danos morais. Por fim, a magistrada indeferiu o pedido contraposto.
3. Recurso exclusivo da parte promovida, que requer a improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto, além da condenação do promovente em multa por litigância de má-fé.
4. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, em conformidade com a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Neste tirocínio, embora o recorrente afirme que não pode ser responsável pelo pagamento do valor pleiteado, porque o proprietário do imóvel é o senhor José Vinicius Ranieri Moreira; consta do relato da inicial que ele é o possuidor do imóvel e foi ele quem aceitou a construção do novo muro e pagou parcialmente o valor do orçamento efetuado por ambas as partes, de modo que participou da relação jurídica de direito material. Preliminar rejeitada.
5. A impossibilidade da realização de perícia técnica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis consiste no fundamento de que a tramitação dos seus feitos devem ser norteados pela simplicidade das causas. Na espécie, a planilha de gastos e recibos acostados, bem como eventual discordância de valores, pode ser e facilmente resolvida por simples cálculo aritmético, sem qualquer aviltamento dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
6. Do mesmo modo, não prospera a alegação de incompetência do juízo pelo valor da causa, haja vista que a pretensão indenizatória da parte recorrida respeita o limite de alçada estabelecido pela Lei no 9.099/95.
7. O § 1o, do art. 1.297, do Código Civil, dispõe que as despesas pela construção e conservação do muro divisório deverá ser dívida entre os vizinhos, autorizando-se a cobrança de metade das despesas do proprietário que não ajudou na construção.
8. Na espécie, se denota do conjunto probatório produzido nos autos que a parte recorrida teve gasto superior na construção do muro de divisa entre os dois lotes, para dar suporte a elevação da alvenaria, devido ao desnível entre os terrenos decorrente do desabamento do primeiro muro construído pela parte recorrente, razão pela qual entendo plenamente devido o ressarcimento do valor pleiteado na inicial.
9. Ademais, embora o recorrente afirme que o desabamento do primeiro muro decorreu da negligencia do vizinho, que não executou as obras de drenagem, não há qualquer prova neste sentido.
10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e INDEFERIU o pedido contraposto não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068761-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ CHAGAS - CPF: 206.544.721-49 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), JOSE VITOR RANIERI MOREIRA - CPF: 026.381.671-00 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023